Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo Distrito Federal (ID: 32658110 - ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTÔNIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL ELLIANE CRISTINE BERND STREHL e ELODY GONÇALVES DE SOUZA GOMES). Manifestem-se ainda as partes sobre o comunicado da COORPRE de ID: 32477333. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador